Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ACÚMULO DE PONTOS (MILHAS). PROGRAMA. EMPRESA AÉREA. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CULPA E DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, por ocasião da interposição de apelo, atende aos requisitos legais elencados no art. 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. As fornecedoras de serviços devem responder objetivamente pelos eventuais danos advindos das atividades por elas desenvolvidas, afigurando-se prescindível a comprovação de culpa ou dolo, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre o infortúnio relatado e o prejuízo experimentado pelo consumidor.
3. À luz dos comandos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária e objetiva a responsabilidade das empresas, atuantes no mercado de forma integrada, prestadoras do serviço de transporte aéreo e de comércio e aquisição de passagens mediante programa de acúmulo de pontos (milhas), recaindo sobre as aludidas companhias a obrigação de ressarcimento do passageiro pelo cancelamento de voo relacionado aos efeitos advindos da pandemia iniciada em 2020.
4. Recurso não provido.